Tribunal: STF
Processo: RMS 38759
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO STJ.



    1. De acordo o art. 102, II, a, da CF, e o art. 1.027, II, a, do CPC, não cabe recurso ordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça como instância recursal. Precedentes. 



    2. Na hipótese, a interposição do recurso ordinário constitui erro grosseiro e insanável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. 



    3. Recurso ordinário não conhecido.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, sob fundamento de erro de atuação, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POLICIAL QUE ATUOU EM DEFESA DE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDENTIDADE COM O RMS 65.402. COMBATE DO MESMO ACÓRDÃO A QUO. IDENTIDADE DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE SIMPLES CONEXÃO. CASO DE ERRO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 



    1. O presente recurso (RMS 65.403) está constando como conexo com o RMS 65.402 (também já decidido por este relator). Só que ambos os feitos combatem o mesmo acórdão e contêm a mesma petição de Recurso em Mandado de Segurança e de Agravo Interno, ou seja, verifica-se que se trata exatamente do mesmo objeto, contudo autuado em duplicidade. 



    2. Logo, não se caracteriza simples conexão, porquanto os processos são idênticos, mas caso de erro de autuação. Assim, este recurso ora em julgamento (RMS 65.403) deve extinto. Por consequência, tornam-se sem efeito as decisões antes proferidas neste caso. 



    3. Recurso em Mandado de Segurança extinto. 



    2. No contexto fático, o impetrante apreentou dois mandados de segurança no TJ/RS, -MS nº 70084169127 e MS nº 70084216969- com o mesmo objeto: a anulação do processo administrativo disciplinar que culminou com a penalidade de cassação de aposentadoria. Defende-se nos writs o direito adquirido à aposentadoria do Impetrante, em razão de título executivo judiciário transitado em julgado. Alega-se decadência do direito de a Administração cassar o ato de aposentadoria. 



    3. Os mandados de segurança foram denegados pelo Tribunal de origem. O impetrante interpôs, então, recursos ordinários idênticos no STJ. O primeiro foi denegado e o segundo foi extinto pelo relator, sob o fundamento de que haveria duplicidade no objeto do recurso, por ser idêntico ao RMS 65.402, sendo o acórdão recorrido em apreço.



    4. É o relatório. Decido. 



    5. Os arts. 102, II, a, da Constituição Federal, e 1.027, II, a, do Código de Processo Civil estabelecem que o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal é cabível quando o mandado de segurança for decidido em única instância por Tribunal Superior (Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho ou Superior Tribunal de Justiça), se denegatória a decisão. 



    6. Constata-se, sem dificuldade, que o pronunciamento atacado no presente recurso ordinário não se enquadra nessa previsão, pois se trata de decisão proferida pelo STJ como instância recursal, e não como única instância para o mandado de segurança. Veja-se que o writ originário foi impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Em casos desse tipo, é inviável o conhecimento da peça recursal, conforme jurisprudência desta Corte:



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência depressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido. 



    (RMS 35717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    7. A interposição do recurso ordinário em outro recurso ordinário constitui erro grosseiro e insanável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    EMENTA; RECURSO ORDINÁRIO’ EM MANDADO DESEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL (...) QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. - Não se revela admissível, porque inexistente, ‘recurso ordinário’ contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina [...]. (Questão de Ordem no MS 28.857, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno)



    8. No mesmo sentido, cito as decisões monocráticas proferidas nos MS 32.890 e RMS 32.094, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RMS 33.021, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 9. Diante do exposto, não conheço do recurso (CPC, art. 932, III, e RI/STF, art. 21, § 1º). Certifique-se o trânsito e dê-se baixa.



    9. Diante do exposto, não conheço do recurso (CPC, art. 932, III, e RI/STF, art. 21, § 1º). Certifique-se o trânsito e dê-se baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 26 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator